Tribunal: STF
Processo: ADI 1566
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-18
Data de publicação: 1999-03-18

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Tribunal
de Contas. Incisos I e II do § 2º, e 3º, do artigo 61 da
Constituição do Estado de Santa Catarina.
           - Já se firmou nesta Corte o entendimento - assim, a
título exemplificativo, nas ADINs 219 e 419 - de que, em virtude da
expressão "no que couber" contida no artigo 75 da Constituição
Federal, nos Estados em que o Tribunal de Contas for composto por
este Conselheiros, e, portanto, não for possível aritmeticamente a
adoção do modelo federal da terça parte, ao Governador caberá
escolher três deles um dentre auditores e outro dentre membros do
Ministério Público, alternadamente, e um terceiro a seu critério.
Ação direta julgada procedente, para declarar a
inconstitucionalidade dos incisos I e II do § 2º, e do § 3º, do
artigo 61 da Constituição do Estado de Santa Catarina.